Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N. 28 DO TJDFT.

1. Uma vez promovido o cumprimento de sentença pelo Distrito Federal, não há que falar em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção.

2. A isenção ao pagamento de custas processuais somente mediante alteração legistativa pode ser afastada, de acordo com o disposto no art. 176 do CTN, revelando-se incabível interpretação no sentido de condicionar tal isenção na hipótese de execução de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos Procuradores do Distrito Federal.

3. A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência, conforme o Enunciado de Súmula no 28 do TJDFT.

4. Agravo de instrumento desprovido.